Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728006-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIA DROGASIL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIA DROGASIL S/A contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0707199-06.2023.8.07.0018, indeferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referente à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) que compõem a base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica até o julgamento final do mérito. A agravante alega, em síntese, que 1) o fato gerador do ICMS nas operações com energia elétrica é a circulação da mercadoria, e não o serviço de transporte de transmissão e distribuição; 2) há clara distorção na exigência da inclusão dos encargos no preço da energia elétrica consumida, pois o texto constitucional e a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) determinam que o ICMS deve incidir apenas sobre a atividade que configure efetiva operação de circulação (fornecimento) de energia elétrica; e 3) é ilegítima a cobrança do ICMS sobre os encargos denominados “TUST” e “TUSD”, pois não são considerados contraprestação pelo consumo de energia elétrica e não estão no campo de incidência do ICMS. Ao final, requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a inclusão dos valores das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. Preparo regular (ID 48916415/16). É o relatório. Decido. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a questão relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS ainda não se encontra pacificada, estando afetada ao C. STJ para julgamento em sede de recurso repetitivo. Nesse sentido: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0750782-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) HADID COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador CRUZ MACEDO Acórdão No 1357421 “(...) 2. Se a questão de direito delimitada no presente processo - inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica -, ainda não se encontra pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior (Tema 986 dos recursos especiais repetitivos), não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, o que obsta a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravante. (...)” (Acórdão 1357421, 07507820320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, sobreste-se o presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo C. STJ (Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD na base de cálculo do ICMS). Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023